Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-56.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001201-56.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO FERNANDES DA COSTA - CPF: 315.831.802-49 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO NA REDE PRIVADA. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A IMEDIATA INTERVENÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR NA REDE MUNICIPAL. ALTA COMPLEXIDADE E CUSTO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS DEVIDO.
DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.

Para Poder Público ser condenado a ressarcir as despesas médicas particulares é necessária à comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica, circunstâncias estas demonstradas no presente caso, razão pela qual o ressarcimento é devido, diante da comprovação da urgência que teria impedido o aguardo de disponibilização do procedimento pelo ente público.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação de fazer ou de ressarcir os custos do procedimento cirúrgico deve ser direcionada ao Estado, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar que os requeridos ressarçam o reclamante no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização a título de dano moral”.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença pra que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, bem como a aplicação da taxa SELIC.

Sustenta que foi opção livre do Reclamante, ora recorrido, em buscar tratamento na rede particular de saúde, não fazendo jus ao ressarcimento do procedimento cirúrgico e que se trata de procedimento de alta complexidade e custo, sendo de responsabilidade do Estado o cumprimento da obrigação.

O Recorrido Marcos Aparecido Fernandes da Costa apresentou contrarrazões em 05/06/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001201-56.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Marcos Aparecido Fernandes da Costa e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Nos termos do art. 198, §1o da Constituição Federal, o sistema único de saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, sendo, portanto a responsabilidade da prestação de saúde solidária aos entes Federativos. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eis o disposto nos referidos artigos da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

No presente caso, constato que a pretensão autoral esta amparada no disposto no artigo 196 da Constituição federal, bem como no artigo 7o da
Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990,
o qual prevê:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie;

V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;

VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico;

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e

XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

XIV – organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras, em conformidade com a
Lei no 12.845, de 1o de agosto de 2013
”.

No caso em análise, o Reclamante possuía 50 anos de idade (nascido em 30/11/1972), passou mal e buscou atendimento na UPA em 25/04/2022, com diagnóstico de Infarto Agudo, com prioridade de atendimento imediato, pois corria o risco de danos irreversíveis. Conforme ficha de atendimento preenchida pelo Dr. Luís Fernando V. Custódio, CRM 8685:

Na referida data houve a internação do paciente, solicitado exames e avaliação do cardiologista. Em 26/04/2022 houve nova avaliação do cardiologista, sendo solicitada a realização de Cateterismo, porém, o paciente deu saída da unidade de saúde e buscou atendimento na rede privada. Consta nos autos que o autor realizou o procedimento cirúrgico na rede privada pelo valor de R$ 30.000,00, conforme nota fiscal.

Pois bem. A respeito da matéria, a jurisprudência pátria entende que para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares é necessária à comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica.

Da análise dos autos, entendo que restou devidamente comprovado a conduta omissiva dos entes públicos, tendo em vista que o quadro clínico do paciente era grave, conforme informações que constam nos autos, todavia, houve a demora na realização do procedimento na rede pública. Houve pedido de regulação, onde consta: Diagnóstico inicial: INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, Classificação de risco: Emergência. NECESSIDADE DE ATENDIMENTOS IMEDIATO.

Ademais, verifico nos autos que a rede municipal de saúde não realiza o procedimento cirúrgico, isto porque, se trata de um procedimento de alta complexidade e de alto custo, sendo os pacientes encaminhados à rede estadual.

Portanto, a meu ver, resta comprovado que o autor não obteve êxito em receber suporte necessário da rede pública de saúde e que os documentos anexos aos autos comprovam a presença de fato excepcional que justificou a imediata intervenção médica, no caso, a
urgência
que teria impedido o aguardo de disponibilização do procedimento pelo ente público, por isso, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e de outros Tribunais,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CIRURGIA DE EVISCERAÇÃO DO OLHO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federados o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A situação de urgência pode ser demonstrada pela natureza do próprio pedido, ou seja, a indicação de cirurgia de urgência com laudo médico sobre o quadro clínico do paciente. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

(
TJ-MT
10031686720208110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 19/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/04/2021)

RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO. DEVER DO ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.

- Ao Poder Público é imposto o dever de prestar ampla assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitam.

- É devido o ressarcimento de despesas médicas realizadas em rede particular quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento.

(
TJ-RO
- RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70100763320188220005, Relator: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 20/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO À SAÚDE - SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPITAL PARTICULAR - INTERNAÇÃO E CIRURGIA - URGÊNCIA - ESTADO E MUNICÍPIO - OMISSÃO -RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

Constatada a gravidade do estado clínico da paciente, a premente necessidade de se submeter a cirurgia, sob risco de morte, a inexistência de condições financeiras próprias para arcar com o custo do tratamento e a omissão do poder público em providenciá-lo com a urgência necessária, é possível, em caráter excepcional, condenar o Estado e o Município a ressarcir os gastos com a realização do procedimento em estabelecimento particular. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve ser efetuada pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, ao passo que os juros de mora devem observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 2009, contados desde a citação, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE.

(
TJ-MG
- AC: 10000211281415001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022)

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam o fornecimento de procedimento cirúrgico, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema no 793 do STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, houve a promulgação da
Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021
(Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para direcionar a obrigação de ressarcir somente ao Estado de Mato Grosso. O valor da condenação
deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024